Tribunal: TJDFT
Processo: 0767586-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0767586-61.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: HERICKSON DARLAN SEABRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte agravada a apresentar resposta aos agravos de IDs 51340571 e 51340573. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal